Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, bem como para condenar o réu a restituir os valores descontados a esse título, dos últimos cinco anos”. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, ressalta que as normas de isenção devem ser interpretadas de forma restritiva, sendo que do rol legal não constam doenças que, a despeito de serem graves, possam ser curadas. Assim, alega que a parte autora está curada da doença desde o ano de 2009. Subsidiariamente, sustenta que a atualização monetária deve ser efetuada exclusivamente pela taxa Selic.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões e a incompetência dos Juizados Especiais.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a improcedência do pedido inicial, não existindo óbice em reiterar os fundamentos da contestação com o objetivo de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais face a tese de necessidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada.
7. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
8. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna (Neoplasia de Cólon Direito), com data do exame comprobatório em 18/06/2009 (ID 76070180). Ademais, está aposentada desde 02/02/1993.
9. Assim, os elementos nos autos comprovam a neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
10. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da neoplasia maligna, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção atual dos sintomas da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Em consequência, e comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos, com a consequente restituição dos valores retidos a título de imposto de renda nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
12. No mesmo sentido, destaca-se precedente da 4a Turma Cível envolvendo a questão: “VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.” (Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Tratando-se de valores referentes à restituição do imposto de renda, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional 113/2021, de 09/12/2021. Assim, considerando que o termo inicial da condenação é o mês de março de 2020, e diante da sentença que adotou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, deve a sentença ser reformada neste ponto para determinar a incidência da Taxa Selic, e não o IPCA-E, como índice aplicável para correção monetária até 08/12/2021.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar a incidência da Taxa Selic no lugar do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, com a manutenção da sentença quanto à atualização monetária pela taxa Selic no período restante (a partir de 09/12/2021). Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
15. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ e Súmula no 627/STJ; TJDFT, Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022; TJDFT. Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023.